Tribunal: TJDFT
Processo: 0718888-75.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO CONSTATADAS. EFEITOS MODIFICATIVOS. CABIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. E o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive mediante a atribuição de efeitos infringentes (EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
3. Os presentes embargos de declaração foram opostos pelo recorrente, em face do acórdão que conheceu e deu parcial provimento ao recurso inominado interposto, para desconstituir a sentença proferida e “condenar a parte ré a pagar ao autor a quantia de R$2.330,00, a título de indenização por danos materiais, acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC), e de correção monetária, pelo INPC, a contar do desembolso”.
4. No item 9, o acórdão reconheceu incontroverso que: “(i) as partes firmaram contrato para fornecimento e instalação de cabeceiras em dois cômodos do apartamento; (ii) as placas utilizadas no quarto de visitas foram instaladas de forma assimétrica, motivo pelo qual foi realizada a substituição de algumas peças; (iii) algumas placas caíram da parede e foram recolocadas pela empresa ré; (iv) a cabeceira do quarto de visitas apresentou infestação de insetos; e (v) em razão da infestação o produto foi totalmente retirado”.
5. Na origem, o autor requereu a rescisão do contrato de compra e venda de bens móveis, em relação às duas cabeceiras, e a restituição integral do valor pago, correspondente a R$3.000,00 (três mil reais), além da condenação da ré ao pagamento de danos materiais e morais.
6. Assiste razão ao embargante.
7. Diferente do que constou no item 21 do acórdão, o autor formulou pedido de rescisão do contrato, por força do inadimplemento da ré, impondo-se reconhecer que o recolhimento de bem objeto do contrato é consequência lógica, assim como a devolução integral do valor pago, para o retorno das partes ao estado anterior.
8. E o pedido de indenização pelo dano moral foi também formulado pelo autor, merecendo enfrentamento.
9. Nesse contexto, os efeitos infringentes dos embargos de declaração opostos devem ser atribuídos, para o fim de substituir os itens 21, 22, 23, 24, 25 e 26, do acórdão em questão, nos seguintes termos:
“21. No caso, configurado o inadimplemento contratual da ré e manifestado o interesse do autor pelo desfazimento do negócio jurídico, reputa-se cabível a rescisão do contrato de compra e venda e a restituição integral do valor pago, autorizado o recolhimento da cabeceira instalada no quarto do casal (ID 150677616), a ser providenciado pela ré, para o retorno das partes ao estado anterior. Em relação à cabeceira instalada no quarto de hóspedes, o móvel já foi recolhido pela ré.
22. Comprovados os valores pagos pelos bens inservíveis, R$1.700,00 e R$1.300,00 (ID 47013513), o montante de R$3.000,00 deve ser restituído, para o retorno das partes ao estado anterior. E comprovados os danos materiais suportados pelo autor, referentes ao reparo da parede (R$ 400,00 - ID 47012796), à dedetização e serviço de controle de pragas (R$450,00 – ID 47012795), e à desmontagem/deslocamento/montagem de móvel e cama-box-baú a pistão (R$ 90,00 – ID 47012794 e R$ 90,00 – ID 47012792), a ré deve reembolsar ao autor a soma dos valores, correspondente a R$1.030,00.
23. No tocante ao dano moral, a situação extrapolou o âmbito do inadimplemento contratual, porquanto a infestação de insetos causadores de doenças nos móveis adquiridos colocou em risco a saúde do autor e de sua família, frustrando sua legítima expectativa e atingindo atributos de sua personalidade. Quanto ao valor da indenização, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em face da capacidade econômica das partes, natureza, intensidade e repercussão do fato, reputo satisfatório o valor de R$3.000,00 (três mil reais).Vale citar: Acórdão 1017537, 07214187420168070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 17/5/2017, publicado no DJE: 22/5/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.
24. Em consequência, julgo procedentes os pedidos formulados na inicial para, declarando a rescisão do contrato denunciado, condenar a ré às seguintes obrigações: a) devolver ao autor o valor pago, correspondente a R$3.000,00 (três mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC a contar do desembolso, e juros de 1% ao mês a partir da citação; b) pagar ao autor o dano material de R$1.030,00 (um mil e trinta reais), acrescido de correção monetária pelo INPC a contar do desembolso, e juros de 1% ao mês a partir da citação; e c) pagar ao autor o dano moral de R$3.000,00 (três mil reais), acrescido de correção monetária a partir da presente data (Súmula 362 do STJ) e juros de 1% ao mês a partir da citação.
25. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída. Aplicação do art. 1.013, §3o, I, do CPC. Causa madura. Pedido inicial julgado procedente. Sem custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55, Lei no 9.099/95).
26. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95”.
10. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS. EFEITOS INFRINGENTES, em relação aos itens 21, 22, 23, 24, 25 e 26, do acórdão, integralmente substituídos.